Tribunal: TJDFT
Processo: 0743669-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso dos autos, o agravante se insurge quanto à limitação temporal do crédito exequendo aplicada pelo juízo de origem após a preclusão da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Mostra-se preclusa a matéria de excesso de execução que foi não debatida oportunamente em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, restando incabível que a matéria seja tardiamente apontada como causadora de excesso de execução.
3. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser arguidas no momento adequado, restando incabível que a parte postergue a alegação para o momento em que entender mais oportuno.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.